Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-46.2020.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001774-46.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR MELO DE PAULA - CPF: 061.898.851-36 (RECORRENTE), SAMIRA DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (RECORRENTE), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (RECORRENTE), LUARA LETICIA PIRES DOS SANTOS - CPF: 031.710.531-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONATAN SILVA FREIRE DA CONCEICAO - CPF: 070.426.161-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESPRONÚNCIA DO
S

QUATROS
RECORRENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
INEXISTÊ
NCIA DE
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA
EM RELAÇÃO A UMA DAS RECORRENTES.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia
de três dos quatro
recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa.
Por outro lado, d
iante da ausência de indícios suficiente
s de autoria delitiva imputada a
quarta
recorrente, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2
.

A exclusão de qualificadora
s
do delito de homicídio somente é permitida quando for
em
manifestamente improcedente
s
; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Samira
Dominike
da Silva Queiroz,
registrado civilmente como
Matheus
Dominike
da Silva Queiroz
,
Alexsandra Maria da Silva
,
Igor Melo de Paula e Luara Leticia Pires dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001774-46.2020.8.11.0008
, pronunciando-os
pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e pela suposta prática do crime conexo de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13).

Os recorrentes, nas razões que se encontram no ID
200981837
,
postulam
:
a absolvição sumária, nos termos do art. 415, II
e III
, do Código de Processo Penal
; e, subsidiariamente, a despronúncia, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes para alicerçar a decisão de pronúncia
;

e,
caso seja mantida a pronúncia
,
o
decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
200981840
, almeja o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
200981838
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
207316674
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
200981175
, narra os fatos desta forma:

“[...]
I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 23/06/2020, entre as 18h20min até 19h00min, próximo ao aterro sanitário na Zona Rural de Nova Olímpia/MT, os denunciados, uns agindo como mentores intelectuais e financiadores, outros como partícipes e outros como executores, por motivo fútil e mediante dissimulação, mataram a vítima Jhonatan da Silva Freire da Conceição, ocasionando-lhe as lesões descritas e demonstradas no laudo de exame necrópsia de fls. 91/104-PDF e Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta 105/135-PDF do IP, as quais foram causa bastante de sua morte.

II – Consta ainda, que os acusados, IGOR MELO DE PAULA, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS e LAURA LETÍCIA PIRES DOS SANTOS, com consciência e vontade, integram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja COMANDO VERMELHO.

Conforme restou apurado, os denunciados são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a vítima Jhonatan da Silva Freire da Conceição também tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes e com esta referida organização.

Os próprios membros do Comando Vermelho estavam alegando que a vítima estava passando informações para a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT, bem como a vítima possuía dívidas com a facção.

Diante disto, o acusado MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, Vulgo “BRADESCO, DIAMANTE e MADRINHA”,
na época dos fatos, uns dos
l
í
deres
do Comando Vermelho na cidade de Nova Olímpia/MT, decretou a morte da vítima.

Desta forma, MATHEUS ordenou que o acusado GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS que também estava devendo a organização matasse a vítima, bem como o acusado IGOR MELO DE PAULA, Vulgo “IGUINHO e BRUXO” iriam ser os executores.

Assim sendo, os acusados GUSTAVO e IGOR vieram para a cidade de Nova Olímpia/MT, onde foram abrigados na residência da acusada ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, Vulgo “SANDRINHA e CABULOSA”.

Na data dos fatos, os acusados GUSTAVO, IGOR e ALEXSANDRA, foram para a casa da acusada LAURA LETÍCIA PIRES DOS SANTOS.

Neste momento, foi possível verificar a movimentação dos acusados através de câmeras de segurança na rua Santa Maria, conforme o Relatório de Investigação n° 181/2020 de fls. 82/86-PDF.

Após a chegada na casa da LAURA, os acusados começam a realizar os atos preparatórios, a organização e planejamento da execução da vítima.

Constata-se através das imagens das câmeras de segurança uma grande movimentação dos acusados, neste momento, buscam o local perfeito para a execução da vítima, bem como ocultação do corpo.

A acusada ALEXSANDRA, utilizava tornozeleira eletrônica, foi solicitado pela autoridade policial o monitoramento eletrônico, e em comparação com as coordenadas do local do crime (-14,7811180, -572637210) e das coordenadas apresentada no relatório (-14,78076, -57.26848), verifica-se que a acusada esteve no local do fato ou bem próximo dele, conforme Relatório de Investigação n° 173/2020 de fls. 64-PDF.

Com o local escolhido, os acusados GUSTAVO, IGOR e ALEXSANDRA, convidaram a vítima para fumar um “Brau” (Maconha) e esconder uma droga que estaria chegando na cidade.

A vítima aceitou o convite, desta forma, se deslocaram para o local, a testemunha Maria Adriana de Almeida, vizinha da acusada Alexsandra, visualizou os acusados juntamente com a vítima, sendo: GUSTAVO em uma bicicleta, em outra bicicleta ia IGOR e ALEXSANDRA, e logo atrás a vítima, conforme
Depoimento da Testemunha Maria Adriana de Almeida de fls. 31/32-PDF.

Ap
ó
s
a execução da vítima, por volta das 18h44min, a acusada LAURA sai de carro seguindo sentido o local do crime, no vídeo 07 da câmera 08 do dia 23/06/2020 às 19h09min, LAURA volta de carro e estaciona ao lado de uma igreja próximo de sua casa, desce do carro e deixa as duas pessoas dentro do veículo, uma pessoa no banco do carona e outra no banco de trás, a pessoa do banco de carona abre a porta, sendo que GUSTAVO que está no banco de trás chega a descer do veículo e entrar no mercadinho que tem nas proximidades, logo depois, LAURA retornar para o veículo e seguem todos em rumo ignorado.

Em seguida, os familiares e amigos da vítima que estavam na residência dele quando ele saiu, começaram a procurá-lo na cidade, onde não foi localizado. A polícia civil recebeu uma informação, onde a autoridade policial tem convicção que foi repassada pela acusada ALEXSANDRA, já no início da noite, onde a vítima estava “decretada” pelo CV, desta forma o delegado determinou a procura do menor imediatamente, para tentar impedir esse homicídio que já havia ocorrido.

No dia 24/06/2020, a polícia civil recebeu outra ligação na manhã confirmando o homicídio, que havia uma bicicleta jogada em uma estrada próximo a um lixão, desta forma, os policiais realizaram diligência e localizaram a bicicleta abandonada e dentro da mata localizaram o corpo da vítima, onde foi realizado o Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta 105/135-PDF do IP.

Neste mesmo dia, é visualizado no vídeo 01 da câmera 01 e no vídeo 01 da câmera 02, por volta das 09h41min, o acusado IGOR retorna para a residência de LAURA com uma bicicleta, é verificado que o acusado está machucado e mancando bastante, lesão possivelmente causada por luta com a vítima no momento do crime.

Posteriormente, a investigação já devidamente realizada, foi solicitado a interceptação telefônica dos acusados, no Relatório Técnico Final de fls. 268/282, constatou-se o envolvimento dos acusados no homicídio, bem como os envolvimentos deles na organização criminosa
.

Comprovado que os denunciados, IGOR MELO DE PAULA, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS e LAURA LETÍCIA PIRES DOS SANTOS são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Nova Olímpia/MT, estando de forma estruturalmente
ordenada, pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de homicídio e tráfico de drogas.

Foi encontrado na vítima a presença de diversas lesões perfuro cortantes, que sua morte
deu-se
em decorrência de choque hipovolêmico, perfuração pulmonar por instrumento perfuro cortante, conforme laudo de exame necrópsia de fls. 91/104-PDF.

Por fim, restou evidenciado que os denunciados agiram em razão de motivo fútil, devido a uma dívida de entorpecente para o Comando Vermelho, bem como mediante dissimulação, pois convidaram a vítima para fumar maconha no local do crime [...]”.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

É i
mportante destacar, desde o início, que não foram reunidos indícios suficientes de autoria ou de participação
de
Luara Let
i
cia Pires dos Santos na empreitada delituosa do homicídio qualificado, tampouco
que

ela
integre organização criminosa, devendo, conforme fundamentação a seguir, ser despronunciada, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria
dos
outros três
recorrentes
, o elenco probatório reúne indicativos que implicam
Samira
Dominike
como possível mandante do crime de homicídio
qualificado; Alexsandra
Maria como possível intermediadora entre
a
mandante e
os
executores, prestando todo tipo de apoio para a consecução da empreitada delituosa;
e como os executores do crime: Igor
Melo

e
Gustavo
Messias dos
Santos
,
este
,
foragido e com o processo desmembrado.

Acerca dos fatos, é necessário afirmar que se trata de um caso intricado, que demandou meses de investigações, com o uso das mais
diversas técnica
s
investigativas. Mas, apesar do longo período que durou os trabalhos
de
investiga
ção
até a elucidação dos fatos, foi possível aglutinar indícios suficientes de que
Samira

Dominike
, Alexsandra Maria e Igor Melo participaram da trama criminosa, devendo, por isso, serem julgados pelo Tribunal do Júri.

Com o intuito de melhor entender os fatos, torna-se necessário
fazer alusão aos

apelidos

dos
recorrentes que serão submetidos ao Tribunal do Júri, pois
seus

apelidos
serão mencionados reiteradas vezes ao longo deste voto. Assim sendo, Matheus
Dominike
da Silva Queiroz, cujo nome social é Samira
Dominike
da
Silva Queiroz,
vulg
armente é
chamada de:
“
Madrinha
,

Bradesco
e
Diamante
”;
Alexsandra Maria,
é conhecida, também, como:
“
Sandrinha
” e “
Cabulosa
”; e, por último, Igor Melo,
apelidado:
de “
Iguinho
” e “
Bruxo
”.

Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2020.149921 visto no ID
200981158
, o homicídio da vítima Jhonatan Silva Freire da Conceição, vulgo “
Tata
” e “
GTA
”, ocorreu em 23 de junho de 2020
, depois das 18h
, porém o
referido documento
foi
elabora
do
no dia
24 de junho de 2020
. E, naquela oportunidade, ficou registrado a seguinte narrativa
:

“Nesta data no período
matutino recebemos uma ligação anônima que dava conta de um possível homicídio neste município, que possivelmente havia uma bicicleta jogada uma estrada próxima a um lixão e que por lá poderíamos achar uma pessoa morta, segundo a pessoa que realizou a denúncia, a pessoa de “Gustavo de tal”, estaria residindo nesta urbe a alguns dias para executar o menor de idade de nome Jhonatan, vulgo “Tata”, que Gustavo estaria ficando na casa de “Sandrinha”, sendo que nesta mesma residência, morava várias pessoas inclusive a irmã da vítima, a senhora de nome Vitória. A autoridade policial responsável por esta delegacia foi informada, e de posse das informações, por ordem, uma equipe de investigadores (Jadson Cruz, Ederson Lopes e
Ginaldo
dos Santos), diligenciou pela zona rural do município, sendo possível localizar uma bicicleta abandonada à beira de uma estrada, e que ao adentramos a mata conseguimos localizar um corpo, logo em seguida a autoridade policial responsável foi informada da situação, sendo que foi ordenado a requisição da perícia técnica e do IML, que por ordem se fizeram presentes no local, a equipe de investigadores continua as diligências em busca dos possíveis suspeitos do crime”

A
fim de refazer
os
passos da vítima Jhonatan no dia dos fatos, torna-se necessário transcrever o depoimento de Mateus Santos Justiniano da Costa
–
amigo da vítima que esteve com
ela
horas antes da consumação do delito
–
prestado na
D
elegacia de
P
olícia, em
25 de junho de 2020, cujo
s
ponto
s

que devem ser destacados consistem
no
empréstimo da bicicleta encontrada no local do crime
e
a afirmação de
Jhonatan
que
teria comentado com
Mateus
que Gustavo
o
convida
ra
para fumar um
“
brau
”
, porém sem dizer que dia iriam se reunir para consumir o entorpecente
,
tal como pode ser visto a seguir:

“
[...]
QUE conhece a pessoa de Jhonatan Silva Freire (vítima do homicídio) desde os 10 anos de idade, que é amigo de Jhonatan e que no dia 23/06/2020 desde as 16:00 horas (mais ou menos) estava com ele na casa do Kauan e por volta das 17:30 foram para a casa do Jhonatan e ficaram lá (Jhonatan, Mateus, Kauan e o pai de Jhonatan)
até que Jhonatan recebeu uma ligação ou uma mensagem por volta das 18:20 (não sabendo precisar o horário e também não sabendo precisar se foi ligação ou mensagem) e foi para a frente da casa para usar o telefone. Depois disso, ele pediu sua bicicleta emprestada (bicicleta verde, marca Caloi) e disse que voltava rápido.
Que Mateus não soube dizer
onde
ele teria ido e não perguntou, que antes desse fato Jhonatan não estaria mexendo no celular. Que continuaram, Mateus e Kauan, na casa do pai do Jhonatan até por volta das 20:00 pois Jhonatan não havia voltado, preocupados
ele deram
“um giro” na cidade, junto com o pai de Jhonatan, mas não encontraram ele, Mateus então dormiu na casa de Kauan. Relatou que no outro dia 24/06/2020 por volta das 7:30 o pai do Jhonatan foi na casa de Kauan e falou que Jhonatan ainda não tinha aparecido, então eles procuraram mais pela cidade até que as 11:00 horas teriam ido juntamente com o pai de Jhonatan, com Kauan e com a Vitória (irmã de Jhonatan) até a casa da “Sandrinha” (Cabulosa) e lá teria questionado sobre o Jhonatan, se ela sabia do paradeiro dele e segundo ele Sandrinha afirmou que não sabia. Que então ele perguntou se ela sabia do Gustavo, que a princípio Mateus teria afirmado que não conhecia Gustavo e depois afirmou que devia dinheiro a Gustavo (R$200,00 Duzentos reais) por isso perguntou dele à Sandrinha. Segundo Mateus a Sandrinha teria dito que não sabia de Gustavo.
Mateus também relatou que domingo Jhonatan havia comentado com ele que Gustavo teria falado que ia chamar ele (Jhonatan
) para fumar um Brau, não sabendo afirmar o dia que iriam fumar.
Que ele comentou sobre esse fato com Sandrinha e ela não comentou nada. Mateus afirmou também que não chegou a conversar com Vitoria sobre o fato de Jhonatan ter recebido mensagem de Gustavo. Que não sabia se Jhonatan estava sendo ameaçado. Que ainda relatou que ao sair de casa, Jhonatan não estava levando nada, apenas teria saído do jeito que estava em casa [...]”.

(
Trechos do
depoimento visto no ID 200981158)

Destaque-se, por oportuno, que a vítima deixa seus amigos e sai com a bicicleta emprestada
no final da tarde/início da noite
, fato, esse, confirmado também po
r José Edmilson, pai da vítima, cujo depoimento pode ser
encontrado
no ID
200981158
.

Feitos
esse
s apontamentos iniciais, veja
-se abaixo parte do
depoimento prestado na
D
elegacia de
P
olícia por Maria Adriana de Almeida,
vizinha
de

Alexsandra Maria
,
elucida
ndo

a sequência
dos fatos, pois, segundo
a depoente,
a vítima foi vista, por volta das 18h, com “
Sandrinha
”, Gustavo e Igor
Melo
saindo juntos de bicicleta para algum lugar
:

“[...]QUE conhecia a
vitima
de homicídio Jhonatan vulgo Tata, que afirma que o conhece a cerca de 1 ano e o conhecia pelo apelido de Tata.
Que no dia 23/06/2020 estava em frente
a
sua casa quando Tata passou lá na frente por volta das 17:30 e estava com uma camiseta branca e um boné vermelho e estava de bicicleta que ela não prestou muito atenção na bicicleta, mas soube dizer que tinha uma cestinha na bicicleta.
Que ao passar por sua casa ele teria parado e perguntando por seu esposo Marcio afirmando que nunca mais tinha o visto, ela afirmou que seu marido estava na fazenda e ele seguiu reto sentido "Campo do Tirana". Então ela saiu de sua casa e foi para a casa da sogra da Vitoria (
irma
da
vitima
) perto do Mercado
America
, que é sua "irmã" de igreja. Que
la
ficou conversando não sabendo precisar por quanto tempo, e
ao sair da casa avistou Sandrinha que estava de bicicleta com seu namorado (que ela não sabe o nome,

mas reconheceu através de fotografia "reconhecimento fotográfico" o qual ela afirmou que se encontrava na casa de Sandrinha a cerca de 15 dias e ela não sabe dizer se é morador da cidade ou de fora, cabe ressaltar que Maria Adriana é vizinha de Sandrinha, mora a cerca de 80 metros da casa de Sandrinha por isso tinha posse dessa informação) que mais a frente seguia outro homem em outra bicicleta que ela não conseguiu reconhecer e mais
atrás
de Sandrinha seguia Tata.
Que após esse fato foi para sua casa e dormiu. Que no outro dia acordou, foi até o mercado Big Master e depois disso foi até a rodoviária e lá, por volta de 8:00 ou 9:00 horas encontrou o
kauan
(que estava sozinho) que perguntou a ela se ela teria visto Tata, ela respondeu que viu ele na noite passada perto do sindicato, direção da "rua da Gaia" falou também que
a Sandrinha ia na frente com o namorado em uma bicicleta e outro rapaz na frente em outra bicicleta que ela não reconheceu quem fosse e logo
atrás
da Sandrinha vinha Tata.
Que após esse fato ela dirigiu-se a sua casa e cerca de 30 minutos depois passaram na sua casa O pai de Tata, Vitoria (irmã de Tata), Montanha/marido de Vitoria),
kauan
e Mateus, então o pai de Tata perguntou a ela se ela teria visto Tata e ela repetiu a mesma resposta que deu a Kauan em seguida, segundo ela, eles se dirigiram a casa de Sandrinha [...]”.

(
Trechos do
depoimento visto no ID 200981158)

Além disso, infere-se do
depoimento
de Maria
Adriana
, que
Igor
Melo
estava hospedado na casa de “
Sandrinha
” por aproximadamente 15 (quinze) dias,
uma vez
que
ele não era natural de Nova Olímpia/MT.
Por isso
, quando
foi
apresentada uma fotografia da rede social de Igor Melo, a depoente Maria Adriana o reconheceu como sendo a pessoa que estava na companhia da vítima antes da consumação do delito, conforme se observa do termo de reconhecimento
que está
no ID
200981158
.

Nesse contexto,
deve ser
estabelec
ida

a
seguinte conclusão dos últimos passos da vítima: Jhonatan estava reunido com seus amigos e seu pai, quando, por volta das 17h30, recebe uma mensagem,
por con
t
a da qual
fez com que pedisse a bicicleta emprestada e saísse ao encontro de “
Sandrinha
”, Gustavo e Igor Melo,
tendo os três

saído
em direção a algum lugar que, naquele momento, o pai da vítima e seus amigos não sabiam o destino...

Traçado os passos da vítima até o seu sumiço,
impõe-se,
agora
, fazer

o
caminho reverso, a fim de rever os passos dos supostos envolvidos no cometimento do homicídio,
considerando
a versão apresentada por “
Sandrinha
” em 10 de julho de 2020
,
vista no ID
200981158
,
data na qual

a recorrente
confirmou que Igor
Melo
ficava em sua casa por terem um
relacionamento afetivo,
e que, no dia 23
de junho de
2020 (dia da morte da vítima), Gustavo, Igor
Melo
e “GTA”
, a vítima,
estiveram reunidos
e
convidar
a
m
-na
para fumar maconha.

Além
disso
, durante
sua
oitiva, “
Sandrinha
” trouxe importantes informações para elucidar os fatos. A começar pela motivação do crime que, ao que tudo indica, teria sido a mando d
a
“
Madrinha
”, chefe local do tráfico de drogas em Nova Olímpia, em virtude
de a
vítima “
jogar com a polícia
”, ou seja, levar informações da
referida
facção
criminosa
às autoridades; bem como por informar que Igor
Melo
e Gustavo passaram a tarde do dia 23 de junho de 2020,
na casa de Luara
Letícia
, pois
esta
,
na condição de
cabelereira, fez
luzes
no cabelo de Gustavo.

A propósito, eis a íntegra do depoimento de “
Sandrinha
”, prestado na
D
elegacia de
P
olícia em 10 de julho de 2020, quando ainda não era tida como investigada:

“[...] QUE No dia 23/06/2020, esteve com GUSTAVO que horas por volta das 18:30h;
QUE GUSTAVO a convidou para usar um
brau
nesse horário 18:30h, inclusive GUSTAVO, estava IGUINHO e GTA, nas proximidades do SINDICATO da rua da GAIA;
QUE não teve contato antes nem depois disso com GUSTAVO; QUE não chegou ir fumar o
brau
conforme o convite acima, porque EDUARDO PLAY, teria fumado na companhia dela(declarante), neste mesmo dia por volta das 17:15h; QUE esteve no mercado por volta das 19:00h - 19:15h; QUE ficou aproximadamente uns 50 minutos no mercado; QUE no outro dia (24/06/2020) por volta das 08:00h, MATEUZINHO (GASPARZINHO) chegou sozinho e questionou sobre o GTA, sendo respondido que teria visto o GTA, apenas no dia anterior; QUE mais tarde novamente MATEUS(GASPARZINHO), VITORIA, MONTANHA (MATEUS), KAUAN e o GENITOR do GTA, questionando a ela(declarante) a respeito do GTA, novamente foi respondido que nada sabia,
que teria visto GTA, no dia anterior (23/06/2020) na companhia de GUSTAVO, IGUINHO, ao se despedirem estes seguiram a rua da ESCOLA EUZÉBIO;
QUE perguntado por quanto tempo se relacionou com IGOR, respondeu uns 04(quatro) dias; QUE não tinha relacionamento sério não, era apenas um caso amoroso; Qual foi a última vez que ele (IGOR/IGUINHO) foi em sua casa, respondeu que aproximadamente uns 04 (quatro) dias antes da morte de GTA; QUE soube da morte de GTA,
através
do GASPARZINHO, que chegou questionando onde estaria GUSTAVO, sabendo MATEUZINHO que GTA, teria recebido um
áudio
do GUSTAVO, para encontrarem na casa dela(declarante), foi respondido a GASPARZINHO, que não chegaram a se encontrar na casa dela(declarante), nem sabia dizer onde se encontraram (GUSTAVO e GTA), quando os viu foi na rua conforme acima citado;
QUE perguntado se GTA, vinha sendo ameaçado, diz que soube de gurizadas, nem mesmo vai citar nomes, que a madrinha (BRADESCO) dono da quebrada tinha tomado conhecimento de que GTA, estaria jogando com a polícia (passando informações de drogas na cidade) e tem boatos que BRADESCO, foi quem mandou 'pular" com GTA;

QUE GUSTAVO, esteve na cidade de NOVA OLIMPIA, aproximadamente 02(duas) semanas para
receber dinheiro e para dar "salve" quando há dividas de drogas a mando de BRADESCO;

QUE ficou sabendo onde foi encontrado o corpo de GTA nas proximidades do lixão, mas não esteve no local do fato/crime:
QUE no dia esteve umas duas rua antes do lixão (cajueiro), pois o tio dela (declarante) mora na região, por volta das 17:20h;
QUE conhece GUSTAVO, aproximadamente uns 02(dois) anos; QUE GUSTAVO, não tem
residência
fixa, vive em MACEIO, CUIABA;
QUE perguntado se conhece LUARA, disse aproximadamente uns 02(dois) anos, inclusive no dia (23/06/2020) dia do crime almoçou na casa de LUARA; QUE soube da própria LUARA, que no dia 23/06/2020, esteve na casa dela GUSTAVO e o IGUINHO, inclusive disse LUARA, que GUSTAVO, pediu para fazer luzes, não sabe dizer o horário que GUSTAVO e IGUINHO, estiveram na casa LUARA, sabe apenas que
la
estiveram neste dia 23/06/2020
;
.
Negritamos

Diante
das
informações apresentadas por “
Sandrinha
”, torna-se necessário
considerar o
que Luara Leticia disse

em seu depoimento, sobretudo, pelo fato
de esta
ter passado
a
tarde com os dois supostos executores do homicídio
:
Gustavo e Igor Melo.
Registre-se, por importante,
que a partir daqui, ser
ão
delineado
s
os motivos pelos quais Luara Leticia deve ser despronunciada.

“[...] QUE esclarece que trabalha como cabeleireira em sua
residência
;
QUE no dia da morte da vítima a interroganda atendeu em sua
residência
o suspeito GUSTAVO e IGOR, fazendo nele luzes no cabelo de GUSTAVO. sendo que IGOR foi apenas acompanhar
, por volta de 14h00min:
QUE após o atendimento, por volta das 17h00min, a interroganda estava saindo de casa quando GUSTAVO lhe pediu uma carona para deixá-lo no bairro Itamarati; QUE a interroganda deixou GUSTAVO na casa de SANDRINHA, tendo IGOR saído a pé dizendo que ia na rua da gaia:
QUE após deixar GUSTAVO a interroganda foi fazer compras no Big Master com seus 2 filhos; QUE na
sequencia
foi para sua casa; QUE após isso só foi em sua vizinha na mesma rua, e a pé;
QUE perguntado se conhece "BRADESCO", respondeu que não, mas ouviu falar que ele foi o mandante do homicídio porque a vítima seria '
cagueta
de polícia
; QUE nunca viu e nem falou com "BRADESCO/DIAMANTE/MADRINHA":
QUE se recorda que no dia da morte da vítima GUSTAVO falou com uma pessoa, por telefone, que ele denominava "MADRINHA" e que essa pessoa estava na cidade de
Cuiabá
, porém desconhece o for da conversa entre GUSTAVO e "MADRINHA"; QUE GUSTAVO falou no telefone por chamada com "MADRINHA" enquanto estava na casa da interrogando para
fazer luzes no cabelo
; QUE confrontada pelo delegado sobre as imagens que mostram GUSTAVO e IGOR no carro da interroganda às 19h09min na lateral da
residencia
da interroganda e mostra GUSTAVO saindo do carro da interroganda para buscar alguma coisa no mercado enquanto IGOR permaneceu dentro do carro, a interrogada confirma que levou GUSTAVO e IGOR por volta das 19h00min, até a esquina da casa da avó da vítima; QUE não nega que tenha transportado os dois várias vezes durante este dia até porque a polícia civil está de posse das imagens que mostram isso;
QUE GUSTAVO e IGOR não dissera nada do que iriam fazer ou que teria feito, mas estavam agitados e nervosos; QUE ressalta que não teve nenhuma participação no homicídio e que está
a
disposição para colaborar
[...]”.
Destacamos

Dessume-se, pois, que Gustavo conversou com “
Madrinha
” na tarde antes de supostamente cometer o homicídio
;
e, segundo Luara
Leticia
, Gustavo e Igor
Melo
aparentavam estar nervosos
. A
demais
, Luara Leticia explicou que é cabelereira,
t
endo, após terminar as
luzes
no cabelo de ‘Gustavo
’
o

levado
até a casa de “
Sandrinha
”, acrescentando, ao final,
a depoente,
que estava à disposição para colaborar
com as investigações
a ponto de ter contribuído,
realmente
, com a elucidação dos fatos.

De
acordo com o Laudo Pericial de Local de Crime visto no ID
200981158
, foi encontrada perto do corpo da vítima, a bicicleta, de cor verde, marca Caloi, com cesta de cor preta (
a
mesma que ele havia pegado emprestado do amigo quando o viu pela última vez); “
uma bolsa listrada nas cores cinza, laranja, verde, branca, rosa, preto e marrom contendo, em seu interior, um brinco, um pingente e parte de uma corrente”;

“chinelos de cor branca da marca KOC PITT”
;
“chinelo de cor preta com pingente metálico (pé direito)
;
“lâmina de uma faca da marca Tramontina, com fio liso, encontrada sob os membros inferiores do cadáver após sua movimentação. A lâmina
media
17 cm de comprimento e 3,8 cm de largura, estava envergada e possuía manchas de sangue”
.

Os
policiais civis
ao apresentar
em
tais objetos à Luara Leticia, esta reconheceu
, tal como pode ser constatado
no ID
200981158
, p. 43
,

que
“a bolsa apreendida como sendo a que viu com GUSTAVO, sendo a “bolsa de praia” que viu; reconhece o par de chinelos de cor branca como sendo idênticos aos que IGOR usava quando foi na casa da depoente e o pé de chinelo preto como sendo semelhante ao que GUSTAVO usava no dia que fez luzes na casa da depoente”.

Logo, analisando

o
contexto
destes
autos,
im
p
õe
-se concluir
que Luara Leticia não teve qualquer participação no homicídio em comento, eis que não passa de uma cabelereira que atendeu os supostos executores do homicídio na tarde do crime. Isso fica ainda mais nítido quando se verifica que ela contribuiu com as investigações,
aliás, os
policiais
sequer
requereram
a
interceptação
de seu telefone
, tampouco
a sua
prisão preventiva.

Frise-se que
Laura Leticia
não foi mencionada nas conversas dos envolvidos durante a interceptação telefônica, além de
não ter

sido
indiciada pelo
d
elegado de
p
olícia em seu relatório final
.

E
, quando comparada com os demais recorrentes, percebe-se que
ela

não
tem
anotações em sua ficha criminal e não é envolvida com facção criminosa,
circunstâncias, essas, que a
afasta
da
trama
criminos
a
.

Por tais motivos, Luara Leticia Pires dos Santos deve ser despronunciada por ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação no homicídio,
bem
como
por inexistir indícios de que integre organização criminosa, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

Com relação aos demais recorrentes,
o
utro ponto importante a ser destacado

foram encontrados
dois
tipos de chinelo
s
na cena do crime, pertencentes, ao que tudo indica,

a
Gustavo
e Igor
Melo
, conforme reconhecimento realizado por Luara Leticia
.

Demais disso,
no

l
audo de
n
ecrópsia visto no ID
200981158
, ficou consignado diversas lesões na mão da vítima,
demonstrando

que houve resistência por parte
de Jhonatan
quando começou a ser esfaquead
o
.

Isso porque
Jhonatan era um jovem de 16 (dezesseis) anos em sua plenitude física, logo é de se pensar que lutou por sua sobrevivência contra os dois suspeitos
.

Corrobora, ainda, essa hipótese, o Relatório de Investigação n. 181/2020
encontradiço
no
ID
200981158
, no qual ficou
registrado
que
“na data do dia seguinte 24/06/2020 IGOR (suspeito), volta a casa de LUARA aparentemente com uma bicicleta, podemos notar no vídeo 01 da câmera 01 e no vídeo 1 da câmera 02 do dia 24/06/2020 às 09:41hr, que ele está machucado e mancando bastante, lesão esta causada possivelmente, por uma luta com a vítima (Jhonatan), no momento do crime”
.

Até aqui foi feita uma reconstrução dos fatos
.

Agora, a
partir da análise do Relatório Técnico Final n. 018/2020
–

“
Operação “GTA
”
, da interceptação telefônica
realizado no dia
2 de julho de 2020

(
lembrando-se que o crime ocorreu em 23 de junho de 2020
)
,

passa-se a
apontar o motivo do crime e outros elementos de indícios de autoria envolvendo
“Madrinha”
como
a
suposta mandante
;
“
Sandrinha
”
por, em tese, ter dado
suporte no cometimento do delito
;
e Igor Melo como
o
suposto executor.

No dia 7 de julho de 2020, “
Sandrinha
” conversa
com
um

interlocutor alcunhado
de
“
Veio
” contando que Igor
Melo
está
“envolvido que só o talo”
;

e, por isso, teria ido embora.

No dia 9 de julho de 2020, “
Sandrinha
”
conversa com um interlocutor identificado como “
Neguinho
”, dando a demonstrar que tinha conhecimento da logística do crime, pois se utiliza até de ironia para contar sobre detalhes do
homicídio
, ao dizer que
:

“eu
vo
fala só uma coisa
pro

cê
meu
fi

chama você
pra
ir
pra
mocó dizer que tem mercadoria ali
vamo

la
chama
ocê

pra
fuma uma em mato
nessas coisa
não vai não. Eu vou
fala

pro

cê
foi desse jeito que o outro foi”
. Acrescenta, ainda,
a
recorrente
,
que estaria envolvida
na prática do injusto penal ao
relatar que
“daí o
negocio
também que acaba que vai
estraga
a vida
do ca
b
a
né com homicídio,
cê
vê
ai
o baco
baco
que deu
la
por causa do povo
la
, eu vou
amanha

la
pra civil de novo, eu
to
nesse bagulho louco
ai
desse homicídio
”.

No dia 13 de julho de 2020, “
Sandrinha
” conversa com um presidiário
apelidado de
“
Dinho
”,
tendo
ela
conta
do
para ele
que Gustavo matou Jhonatan pelo fato
de
a
vítima
estar
“jogando com a polícia”, “
caguetando
as biqueiras”
. Além disso, “
Sandrinha
” teria relatado que esteve na companhia da vítima na noite anterior a localização de seu corpo, ao afirmar que fumou o
último

“beck”
com ele.

N
o dia 9 de agosto de 2020, “
Sandrinha
” conversando com um interlocutor identificado como “
Tio Patinhas
” voltou a afirmar que Jhonatan foi morto pelo fato de que estava
“jogando com a polícia,
tava
jogando com o
Maione
”
, mencionando

o nome do policial militar.

No dia 18 de agosto de 2020, “
Sandrinha
” conversa com o interlocutor alcunha
do de
“
Padrinho/Veio
” e se vangloria de não haver provas contra ela ao dizer que
:

“ele (delegado) sabe o Gustavo, ele sabe que foi ele tudo, mas não tem nem prova contra o guri que fez, imagina contra mim”
.
Ademais, a recorrente
explica

que sua tornozeleira não apontou que ela esteve no local do crime
“ele tem
la
o trem que
consta de tarde no canto
la
que eu
fui, mas no canto que eu fui o cara morreu pra mais canto mais longe então não tem como ele bota aquele
bo
”
.

Os
investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
,
Ginaldo
dos Santos Lima e Maria Aparecida Rodrigues Sabará narraram, em juízo, toda a investigação esmiuçada até aqui.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, estão presentes indícios suficientes de autoria de
Samira

Dominike
da Silva Queiroz, Alexsandra Maria da Silva e Igor Melo de Paula, a obstar a almejada absolvição sumária ou a despronúncia
dos três
, até porque, não é demais relembrar, para que fossem acolhidos
seus
pedidos seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
eles
não eram os autores
/partícipes
dos fatos que lhe foram imputados na exordial acusatória.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas neste recurso, não têm o condão de arrefecer a força probatória que se extrai das provas produzidas, não sendo demais repetir: para que não fique nenhuma dúvida que, neste momento processual, só é autorizada a absolvição sumária ou a despronúncia do agente quando restar indiscutível não ser ele o autor dos fatos ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade dos fatos ou dos indícios suficientes de autoria, de maneira que, persistindo dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, como sói na espécie.

Por conseguinte, não há como se acolher o pleito
de

Samira

Dominike
, Alexsandra Maria e Igor Melo
sob o
fundamento de que não há provas seguras para manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
dos três
ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e
prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sendo assim, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Noutra vertente,
Samira

Dominike
, Alexsandra Maria e Igor
Melo
,
requer
em
, primeiramente,
o decote da qualificadora prevista no inciso II, § 2º, art. 121, do Código Penal.

No que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivo banal, em razão de dívidas por entorpecentes e
por conta
de a
vítima
, supostamente, colaborar com a polícia.

É imperioso registrar, outrossim, que diante do contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma dívida irrisória e pela vítima
ser
um colaborador

da
polícia.

Todavia,
ainda que, teoricamente, o suposto crime tenha sido praticado por dívida
de responsabilidade da vítima e por ele
colaborar com a polícia, é certo que ta
is

motivos
,
são
desproporciona
is
à conduta, em tese, perpetrada
por
Samira

Dominike
, Alexsandra Maria e Igor Melo, uma vez que,
a priori
,
essa
motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Igualmente, não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
Jhonatan
foi convidad
o
para consumir maconha junto com os executores
do crime
, demonstrando, assim, a forma como agiram dissimuladamente a fim de atacar
o ofendido
em local ermo e quando ela estivesse sozinha.

Como é sabido, o afastamento de qualificadoras, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão
das aludidas causas qualitativas
.

Aliás
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo fútil, é imperiosa a manutenção das causas qualitativas para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Posto
isso, em parcial consonância com o
parecer da cúpula ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto
por
Luara Leticia Pires dos Santos
,

para

despronunciá-la

das imputações descritas na inicial acusatória, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal
. Por outro lado,
mantenho a pronúncia de

Samira
Dominike
da Silva Queiroz,
registrado civilmente como
Matheus
Dominike
da Silva Queiroz
,
Alexsandra Mari
a da Silva
e
Igor Melo de Paula
, que deverão ser

submetidos

ao Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres, pela prática dos crimes narrados na exordial acusatória, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024